Tribunal: STF
Processo: HC 223179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Rosa Júnior e outros em favor de Elton Rodrigues de Almeida, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 786.216/ SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ELTON RODRIGUES DE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de medida liminar veiculado no mandamus originário. 



    Neste writ, os impetrantes pleiteiam o reconhecimento da ilicitude de todas as provas colhidas, o trancamento da ação penal, assim como a revogação ou substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão.” (eDOC 3,p.1)



    Nesta Corte, em uma petição confusa, a defesa reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 30.11.2022 sem a interposição do agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registra-se que, ainda após proferir despacho requerendo a emenda a inicial com a íntegra do processo afim de instruir satisfatoriamente a presente impetração, documentos relevantes para a análise do habeas corpus não foram juntados, a saber, o writ impetrado no Tribunal de Justiça e decreto de prisão.



    Logo, dentro da cognição possível, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília,18 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente